Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PROVA SUFICIENTE DO PAGAMENTO. FRAUDE EM BOLETO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Narram os autores terem firmado contrato de financiamento de bem imóvel com réu (BANCO PAN S/A), cujos pagamentos das mensalidades eram realizados via boleto. Alegam que, embora tenham pago a prestação referente ao mês de novembro/2016, a ré não reconhece a quitação. Relatam haverem efetuado o pagamento do boleto, por intermédio da Caixa Econômica Federal, sendo que o comprovante tem como beneficiário Brazilian Mortgages Cia Hipotecária, CPNJ 62.237.367/0001-80, código 3009/393473-0, empresa posteriormente incorporada pelo réu (ID Num. 17619892 - Pág. 1). Aduzem, que diante do entrave, decidiram pagar novamente a prestação. Requerem a condenação dos réus à restituição em dobro e reparação por danos morais.
2. A ré, por sua vez, argui, em síntese, não ter enviado aos autores o boleto supostamente pago. Alega que no boleto não consta o no da parcela, agindo os autores sem qualquer diligência ao realizar o pagamento. Argui, também, pela ausência de pagamento em dobro, porquanto não recebeu os valores pagos em novembro/2016. Aduz pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, inexistência de ato ilícito indenizável.
3. Cuida-se de recurso interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
4. Sustentam os autores que o boleto foi emitido pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor da recorrida, que o documento possua o mesmo padrão dos anteriores, não havendo motivo para desacreditarem da veracidade do documento. Alegam ocorrência de caso fortuito interno, devendo a empresa, ré, responder objetivamente pelos danos. Pugnam pela reforma integral da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Os elementos de prova coligidos ao feito confirmam que os autores/recorrente receberam boleto, emitido pela Caixa Econômica Federal, valor R$ 6.544,22, em que constava como beneficiário Brazilian Mortgages Cia Hipotecária, CPNJ 62.237.367/0001-80, código 3009/393473-0, processo no 14000317921116032-9, documento no 00031792131, para quitar a parcela, concernente ao mês de novembro/2016, com vencimento em 25/11/2016, mesma data do pagamento (ID Num. 17619887 - Pág. 1).
8. Impende salientar ainda que o boleto continha os dados corretos do consumidor (nome, CPF e endereço) e do beneficiário (nome, CNPJ, endereço, no do contrato, telefones para contato) tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé dos autores/recorrentes ao efetuar o pagamento do documento fraudado.
9. Nesse contexto, a emissão de boleto fraudado faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, CPC), pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
10. Precedente: Acórdão 1120580, 07007320820188070011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.
11. Se o sistema adotado pelo banco réu/recorrido é falho, no que se refere à segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, deve o fornecedor de serviços arcar com os danos causados.
12. Resta evidente, portanto, a verossimilhança dos fatos narrados pelos autores (duplicidade de pagamento e falha na prestação do serviço) não podendo ser responsabilizados pelos danos materiais dela decorrentes.
13. Concernente à parcela paga em novembro/2016, em contestação, o recorrido reconhece o seu pagamento em 13/02/2017 (ID Num. 17619892 - Pág. 8). Conclui-se, portanto, pela ocorrência de duplicidade. Entretanto, impõe-se a sua devolução na forma simples, porquanto configurado o engano justificável pelo recorrido (réu), na medida em que o valor pago pelos autores não lhe foi repassado pelo Banco recebedor.
14. Embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, mostrando-se inapta a acarretar danos morais. No caso concreto, não foram acostados quaisquer comprovantes que indicassem a inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou a comprovação de que ele teria suportado significativo prejuízo em decorrência da falha praticada pela instituição financeira ré/recorrente.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu a restituir aos autores a quantia de R$ 6.544,22 (seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), com correção monetária desde o desembolso, 04/02/2016, (Súmula 43 do STJ), acrescida de juros a partir da citação (CC, Art. 405).
16. Vencedor, mesmo que em parte, o recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência